Tribunal: TJBA
Processo: 0003418-91.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003418-91.2010.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
IANA LISETE GAMA DE SOUZA GONCALVES, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: ALMIRO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS ROGERIO CIPRIANO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória n.º 0003418-91.2010.8.05.0191, ajuizada em desfavor de ALMIRO ALVES DA SILVA, reconhecendo como devido o valor de R$ 223.186,46, atualizado até 20/10/2010, e determinando a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E.

2.

O recurso discute exclusivamente os encargos moratórios fixados na sentença, pleiteando a aplicação dos encargos previstos na Cédula de Crédito Rural até o efetivo pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os encargos moratórios (juros e correção monetária) devem incidir a partir do vencimento da obrigação ou da data de atualização indicada pelo credor; e
(ii) estabelecer quais índices devem ser aplicados para os juros e correção monetária após 20/10/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor de R$ 223.186,46, atualizado até 20/10/2010, não foi impugnado em grau recursal, tendo transitado em julgado.

4.

Os encargos moratórios posteriores a 20/10/2010 são matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício, conforme jurisprudência do STJ.

5.

A partir de 21/10/2010, os juros devem ser calculados com base na TJLP, até o limite de 12% ao ano, acrescidos de 1% ao ano, conforme o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 e o art. 1º, § 3º do Decreto nº 22.626/1933.

6.

A correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA, conforme o parágrafo único do art. 389 do CC/2002, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. De ofício, reforma-se a sentença para determinar que os encargos moratórios (juros e correção monetária) incidam a partir de 21/10/2010.

Tese de julgamento
:

1.

Os encargos moratórios incidentes sobre dívida líquida e com vencimento certo devem ser aplicados a partir da data de atualização indicada pelo credor, quando esta for posterior ao vencimento da obrigação.

2.

Nas Cédulas de Crédito Rural, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao ano, acrescidos aos juros remuneratórios pactuados, até o limite de 12% ao ano.

3.

A correção monetária deve observar o IPCA, na ausência de índice convencionado ou previsto em legislação específica.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 319, IV; 322, § 1º; 700, § 2º, I; 701; 702;
CC/2002, arts. 389, 406;
Decreto-Lei nº 167/1967, arts. 5º, parágrafo único; 71;
Decreto nº 22.626/1933, art. 1º, § 3º;
Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.292.235/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22/05/2012;
STJ, AgInt no REsp 1624542/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/03/2024;
STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/08/2024;
STJ, AgInt no AREsp 2.095.187/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/03/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0003418-91.2010.8.05.0191,
tendo como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e Apelado
ALMIRO ALVES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator